Tribunal: TJDFT
Processo: 0717067-82.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de violação de domicílio, em contexto de violência doméstica.
1.1. Os depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados pela prova testemunhal, revelam que o acusado ingressou e permaneceu na residência da ofendida sem sua autorização, contrariando sua expressa vontade.
1.2. O simples fato de a porta da residência estar entreaberta não configura consentimento tácito, sobretudo quando o acusado tinha pleno conhecimento de que sua presença era indesejada e judicialmente proibida.
1.3. A embriaguez alegada não exclui a responsabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do CP, sendo irrelevante por decorrer de ato voluntário do agente, aplicando-se a teoria da actio libera in causa.
2. Recurso conhecido e desprovido.